Tribunal: TJSP
Processo: 1005645-10.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. Possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa. Precedentes do E. STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação da ré de que a taxa de juros prevista contratualmente não foi cumprida. Relevante início de prova. Cálculo apresentado não refutado propriamente em réplica. Controvérsia remanescente.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. Possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa. Precedentes do E. STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação da ré de que a taxa de juros prevista contratualmente não foi cumprida. Relevante início de prova. Cálculo apresentado não refutado propriamente em réplica. Controvérsia remanescente. Julgamento antecipado do mérito prematuro. Eventual constatação de abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual pode descaracterizar a mora. Necessário que se faculte a comprovação das alegações. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.